Tribunal: STF
Processo: Inq 2054
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-29
Data de publicação: 2006-03-29

Ementa:
ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ABERTURA DE NOVAS
INVESTIGAÇÕES E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR NOVO PROCURADOR-GERAL.
IRRETRATABILIDADE DO ATO DE ARQUIVAMENTO, SEM PROVAS NOVAS.
1.      Se o procedimento administrativo encaminhado à Procuradoria
vem a ser arquivado, essa decisão administrativa não pode ser
substituída por nova denúncia, apresentada pelo novo
Procurador-Geral, sem a existência de provas novas. Precedente (Inq
2.028 - Informativo 645, Plenário).
2.      Denúncia rejeitada.